Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO POLICIAL EM RESIDÊNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE POR OFENSA DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DOS CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. QUANTIDADE DE AUMENTO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESATRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO.
1. A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal sofre restrições, sendo uma delas a hipótese do consentimento do morador, que dispensa mandado judicial para o ingresso na residência. No caso, como a ré consentiu o ingresso da polícia na residência e havia informações precedentes acerca de suposta prática de crime no local da busca policial, não havendo nulidade de provas ser declarada a partir do ingresso policial. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito policial constituem mera irregularidade e não contaminam a ação penal, tendo em vista que as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, se a ré, na Delegacia, foi devidamente cientificada quanto ao seu direito ao silêncio, não há que se falar em nulidade, notadamente se não houver comprovação de prejuízo. Preliminar de nulidade por ofensa do direito à não autoincriminação rejeitada.
3. Inviável a absolvição dos acusados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por insuficiência de provas, quando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, notadamente, pela confissão extrajudicial da ré, corroborada pelos testemunhos dos policiais ouvidos, tanto em sede policial como em juízo.
3.1 Os elementos de provas contidos nos autos, dão conta que o réu, juntamente com sua companheira, com unidade de desígnios, de maneira consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinham em depósito/guardavam, para fins de difusão ilícita, entorpecentes de várias espécies e, ademais, que ambos, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, se associaram de forma estável e permanente com a finalidade de praticar crimes de tráfico de drogas.
4. A conduta social está associada à maneira com que o agente se relaciona no meio em que vive, perante a família, vizinhança, colegas de trabalho e comunidade, sendo que, na espécie, o acusado, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu com as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando pouco caso em ajustar sua conduta ao bom convívio social, o que enseja, de fato, maior reprovabilidade da conduta a ensejar a valoração negativa da conduta social. Circunstância judicial mantida. Fundamentação idônea.
5. Adequada a análise negativa do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, já que foram apreendidas diversas espécies de entorpecentes como maconha/skunk/colombiana/comprimidos de ectasy/MDA, substâncias de alta qualidade e expressivo valor comercial, o que, aliado à grande quantidade (mais de 2kg), é suficiente para que a pena-base seja exasperada acima do mínimo legal.
6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
7. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 7.1. No caso, o montante de aumento aplicado, conquanto seja inferior ao adequado, deve ser mantido, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
8. Reconhecido que os réus se associaram para a prática do tráfico e, comprovado que a mercancia ilícita se dava de forma reiterada, inaplicável o benefício do tráfico privilegiado pleiteado, uma vez que um dos requisitos legais, é a não dedicação a atividades criminosas.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o apelo da ré e desprovido o do réu.